Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV DO CPC/15. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. PRECEDENTES.
1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). A legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC).
2. As verbas previdenciárias, dada a sua natureza salarial, são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ: EREsp 1582475/MG; AgInt no AREsp 1408762/AM. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1186271.
3. O direito à propriedade privada do credor, assegurado na Constituição Federal, não pode desaparecer em nome da proteção ilimitada ao patrimônio do devedor contumaz. O Poder Judiciário precisa encontrar o ponto de equilíbrio nesse conflito, que é aparente. Não há proteção constitucional ao patrimônio do devedor em detrimento do patrimônio do credor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.